Tribunal: STF
Processo: RE 1472756
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 4): 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Decreto Legislativo. Santa Bárbara d'Oeste. Reconhecida a inconstitucionalidade do ato da Edilidade que suspendeu a eficácia da disciplina dada pelo Executivo ao tema de atribuição de pontos aos cursos destinados à avaliação de desempenho dos servidores, editada em observância aos limites traçados pela lei regulamentada. Inteligência dos artigos 5º, caput, 20, inciso IX, 47, incisos II e XII, e 144 da Constituição do Estado. Exame da doutrina e da jurisprudência. PROCEDÊNCIA.”



    Não houve oposição de embargos de declaração. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 49, V, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, alega-se que o controle de constitucionalidade repressivo político, consistente na competência do Poder Legislativo de sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar, não se restringe à verificação de compatibilidade com a própria lei que permite a regulamentação por ato infralegal, mas também com a Constituição Federal e demais leis federais e estaduais, considerando a unidade do ordenamento jurídico. 



    Argumenta que “as Câmaras Municipais podem sustar os atos do Chefe do Executivo local, com efeito ex nunc, quando constatar que o ato violou disposições constitucionais, a legislação federal e a respectiva legislação estadual, considerando a unidade do ordenamento jurídico” (eDOC 7, pp. 11-12).



    A Presidência do Tribunal de Justiça admitiu o recurso extraordinário (eDOC 9).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    In casu, discute-se a constitucionalidade do Decreto Legislativo nº 2/2023, que sustou dispositivo do Decreto Executivo nº 7.330/2022, ambos do Município de Santa Bárbara D´Oeste, por suposta afronta à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996).



    A questão dos autos, portanto, cinge-se aos limites da competência do Poder Legislativo de sustar atos normativos do Poder Executivo, que exorbitem do poder regulamentar, conforme previsão do art. 49, V, da CF.  



    Observa-se que o Plenário desta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade de artigo da Constituição do Estado de Goiás, que ampliava as hipóteses de sustação pela Assembleia Legislativa dos atos normativos do Poder Executivo naquele Estado, para incluir atos em “desacordo com a lei”. A decisão restou assim ementada:



     



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. INC. IV DO ART. 11 DA CONSTITUIÇÃO DE GOIÁS, ALTERADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 46/2010. ATRIBUIÇÃO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS PARA SUSTAR ATOS NORMATIVOS DO PODER EXECUTIVO OU DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. AFRONTA AO INC. V DO ART. 49, AO ART. 71 E AO ART. 75 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SIMETRIA E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Sustação de atos normativos do Poder Executivo em desacordo com a lei, que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa: norma que altera o sistema federativo estabelecido pela Constituição da República. É inconstitucional a ampliação da competência da Assembleia Legislativa para sustar atos do Poder Executivo em desacordo com a lei ( inc. V do art. 49 da Constituição). 



    2. Sustação de atos do Tribunal de Contas estadual em desacordo com lei: inobservância das garantias de independência, autonomia funcional, administrativa e financeira. Impossibilidade de ingerência da Assembleia Legislativa na atuação do Tribunal de Contas estadual. 



    3. Ação Direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 11 da Constituição de Goiás, com a alteração da Emenda Constitucional n. 46, de 9.9.2010.” (ADI 5290, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 09.12.2019)



    Destaco, por sua pertinência, trecho do voto proferido pela Relatora naquela ocasião:



    “5. As hipóteses autorizativas do Congresso Nacional para sustar atos normativos do Poder Executivo federal restringem-se à exorbitação do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Não há previsão constitucional, portanto, que possibilite ao Congresso Nacional sustar atos do Executivo que julgue contrários à legalidade. 



    Na Constituição da República se estabeleceu rígido modelo federal de Estado, no qual a interferência de um Poder sobre outro é autorizada exclusivamente nas hipóteses nela previstas, sob pena de afronta ao princípio da separação dos Poderes. 



    O constituinte estadual ou o legislador infraconstitucional não podem atuar sem se atentar às balizas constitucionais, de modo a interferir na construção do Estado Federal, criando ou ampliando campos de interseções entre os Poderes estatais. 



    Nas constituições dos Estados, portanto, deve-se observar o modelo de organização e relacionamento entre os Poderes delineados pela Constituição da República, em atenção ao princípio da simetria.”



    Assim, entendeu-se pela inconstitucionalidade de norma que amplie a competência da Assembleia Legislativa para sustar atos do Poder Executivo,



    Logo, diversamente do que sustenta a ora Recorrente, não é dado ao Poder Legislativo local sustar atos do Poder Executivo por entender-lhe contrário à legislação federal, em respeito à simetria constitucional. A Constituição Federal em seu art. 49, V, não prevê tal hipótese de controle de legalidade, e, tampouco, admite interpretação extensiva da referida norma, sob pena e violação ao princípio da separação dos poderes. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente